Tribunal: STF
Processo: ARE 1567147
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Representação para perda de graduação de praça militar. Acórdão recorrido que condiciona o conhecimento da representação à prévia decretação da perda do cargo público na sentença penal. Violação ao art. 125, § 4º, da constituição federal. Divergência com a tese fixada no tema 1.200-RG. Natureza autônoma do procedimento. Desnecessidade de prévia previsão na sentença penal condenatória. Precedentes. Provimento do recurso.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONDENAÇÃO PENA SUPERIOR 04 ANOS DE RECLUSÃO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA QUE NÃO FOI OBJETO DA SENTENÇA. REPRESENTAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I- A perda da função pública/cargo para os agentes públicos condenados pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos não é automática, a exceção da prática do crime de tortura (art. 1º, da Lei 9.455/97), e deve constar da sentença condenatória, devidamente fundamentada pelo magistrado, consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    II Agravo improvido. Decisão unânime.”



    (Agravo Interno nº 0010237-60.2014.8.17.0000, Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Relator: DES. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, julgado em 24/02/2022.)



    Na minuta do recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 125, §4º e 142, §3º, VI e VII, todos da Constituição da República.



    Aduz que, ”nem a Constituição, nem o Regimento Interno do TJPE e nenhum outro dispositivo legal trazem a decretação da perda do cargo público militar, pelo juízo sentenciante, como requisito para a propositura da Representação. Isso porque a perda da graduação militar e a perda do cargo público, para os servidores em geral, como efeito da condenação (não automático) são institutos jurídicos distintos, com fundamentos e requisitos legais e constitucionais igualmente distintos”.



    Assevera que “a ausência de decretação da perda do cargo público, pelo Juízo sentenciante não pode constituir um óbice ou entrave a esse especial julgamento do militar, dada a especificidade”. 



    Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para afastar a decisão que criou óbice ao conhecimento da Representação pela perda da graduação militar.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo provimento do recurso (Doc. 46). Consta da ementa da mencionada peça:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. TEMPESTIVIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL PERANTE A INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEÇA RECURSAL INTERPOSTA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. PRESCINDIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO MILITAR NA SENTENÇA CRIMINAL, EM CASO DE CONDENAÇÃO DE POLICIAL MILITAR A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR A REPRESENTAÇÃO CONTRA POLICIAL MILITAR. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no sentido de que, “nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”.



    Tal entendimento está consagrado na Tese 1.200 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 



    2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 



    3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 



    4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 



    5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 



    6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 



    7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”



    (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, REPERCUSSÃO GERAL, DJe 10.07.2023)



    Vê-se, portanto, que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, ao condicionar o conhecimento da representação pela perda da graduação de praça militar à prévia decretação da perda do cargo público na sentença penal condenatória, diverge frontalmente da jurisprudência pacífica e atual do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 1.200 da Repercussão Geral.



    Conforme assentado expressamente na ementa acima transcrita, “a ausência de declaração da perda do posto e da patente de oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto, patente ou graduação pelo tribunal militar estadual, onde houver, ou pelo tribunal de justiça, em procedimento específico, à luz do art. 125, § 4º, da cf/1988, bem como dos valores e do pundonor militares, independentemente da natureza comum ou militar do crime cometido”.



    Essa orientação jurisprudencial se assenta no caráter autônomo e de natureza constitucional da representação, cuja finalidade é preservar a integridade institucional da corporação militar, avaliando, em juízo próprio e distinto da jurisdição penal, se a conduta do condenado compromete os valores e o pundonor militar a ponto de justificar sua exclusão definitiva da instituição.



    Por essa razão, não há que se cogitar de ausência de pressupostos processuais ou de interesse de agir na representação promovida pelo Ministério Público estadual, sendo certo que a negativa de prosseguimento da representação implica violação direta ao art. 125, §4º, da Constituição da República.



    Como bem posto pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “Esse precedente, de eficácia vinculante, afasta expressamente a tese adotada pelo Tribunal de Justiça pernambucano, segundo a qual a perda da função pública só poderia ocorrer se decretada na sentença condenatória. Em verdade, a interpretação dada pelo TJPE (condicionar a representação à decretação da perda do cargo na sentença) esvazia a eficácia do art. 125, §4º, da CF/88, porque subordina a competência do Tribunal de Justiça à vontade do juízo criminal.”.



    Esse entendimento, além de respaldado no texto constitucional, visa assegurar a efetividade do controle de conduta e da moralidade militar, assegurando à sociedade a confiança na integridade de seus corpos de segurança pública, especialmente diante de condenações criminais graves, como no caso em apreço, que envolve crime de estupro.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal Militar. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Criminal. Perda de graduação de praça. Demissão. Art. 125, § 4º, da Constituição Federal/1988. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica. Necessidade de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo supremo tribunal federal em outro recurso. Acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1.200 da Repercussão Geral. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, em que se discute se a punição na seara administrativa implica a perda do objeto da representação de perda da graduação das praças prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e não incidência do Tema 1.200 da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir 



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    5. A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    6. O TJTO não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a “competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1534138 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    2. Na esteira da Tese 1.200 da repercussão geral “A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1498007 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, DJe 13-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, a fim de que os autos retornem ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para prosseguimento regular da representação apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, observando-se os parâmetros fixados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente